Tribunal: TJDFT
Processo: 0703316-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DATA DA FIXAÇÃO. ARTIGO 4° DA LEI N° 5.478/68. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 4° da lei n° 5.478/68: Ao despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita.
2. É estabelecido que os alimentos provisórios são devidos desde a data da sua fixação, e não da citação do alimentante, para atender ao princípio do melhor interesse das crianças e do adolescente.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.